Tribunal: TCU
Processo: 028.974/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9546/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, indeferir o pedido de ingresso como interessado e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 30), à representante e à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal. 1. Processo TC- Processo 028.974/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: NCT Informática Ltda., CNPJ 03.017.428/0001-35. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público da União; Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e outros, representando NCT Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 63/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. publicação do extrato do Contrato 7/2020, decorrente do certame em tela, após mais de três meses da respectiva assinatura, contrariando o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, o qual prevê que tal ato deve ocorrer até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;